Tribunal: TJES
Processo: 5001238-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001238-97.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 2472392, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais da Comarca de Vitória julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos
Embargos à Execução
opostos por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento em face do Município de Vitória, para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 4641/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenar as partes em custas processuais e honorários e advocatícios.

Ao prolatar a sentença, a Magistrada singular baseou seu entendimento pela necessidade de minorar a sanção pecuniária imposta ao Banco no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por se mostrar exorbitante frente as circunstâncias evidenciadas no caso concreto, relativo a processo administrativo em que se apurou a abusividade na cobrança de tarifas pactuadas no contrato de financiamento firmada entre BV Financeira e o consumidor Jalds do Nascimento, o que ensejou a aplicação da multa administrativa em discussão.

Seguem os recursos interpostos por ambas as partes.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Ab initio, cumpre dizer que o Município apresentou contrarrazões (ID 22472405) pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto por BV Financeira por inobservância do princípio da dialeticidade.

Acerca do tema a doutrina esclarece que:

“O princípio da dialeticidade, com o nome de regularidade formal, figura como requisito de admissibilidade recursal. Caso o recurso não aponte os motivos de reforma da decisão recorrida (os fundamentos de fato e de direito), o tribunal dele não conhecerá. Vê-se que a regularidade formal – ou dialeticidade – se manifesta, além da observância a outros requisitos apontados no Código, com a impugnação específica da decisão recorrida.”

A jurisprudência tem entendido que não se conhece do recurso interposto sob mero protesto ou declaração de insatisfação com a decisão adversa ao recorrente. É que isto laboraria contra o
princípio tantum devolutum quantum appellatum
e transformaria o Poder Judiciário em defensor dos interesses da parte.

Todavia, se o Apelante fornece ao Tribunal as razões de seu inconformismo e o pedido de reexame da decisão, mesmo que isso importe em repetição de alguma peça processual, deve o recurso ser conhecido. Senão vejamos:

[...] 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal: Como é possível extrair a intenção de reforma por parte da recorrente, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, o recurso não apresenta irregularidade formal. Sobre o tema, ainda,: [...] A repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes. [...] (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). [...] (TJES, Apelação Cível, 024120455811, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

[...] 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação a dialeticidade recursal: 1.1. Cabe à parte, ao manejar o seu recurso, observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido (AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 1.2. Hipótese em que a parte expôs em seu apelo as razões para a reforma da sentença, tendo apresentado argumentos para que tal finalidade fosse atingida, focando sua tese recursal na ilegalidade do auto de infração, sob o fundamento de que a obrigação acessória cujo descumprimento lhe fora imputado não carece de interesse arrecadatório ou fiscalizatório. 1.3 . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018). 1.4. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Apelação Cível, 035180315331, Relator: DES. CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 12/01/2022).

Na hipótese, a Empresa expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou o seu inconformismo, inexistindo razões para o não conhecimento do recurso, pelo que
rejeito a preliminar em voga
.

Do recurso interposto pela BV Financeira

No recurso de no ID 2472400, sustenta o Banco, com o fito de ver reformado o ato judicial em comento: (i) ilegitimidade do Procon para a imposição de multas de caráter individual, sendo sua função “
a promoção da solução extrajudicial de conflitos. Não ocorrendo a composição desse conflito interindividual, sua função é a de orientar o consumidor a levar o caso ao Juizado Especial Cível, que possui jurisdição sobre o local
”; (ii) “
todos os valores cobrados pela Apelante no contrato objeto da reclamação administrativa impugnada estavam legalmente amparados, não havendo fundamento legítimo para a condenação da Apelante ao pagamento da multa administrativa questionada
” e; (iii) necessária redução da multa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Acerca da primeira questão abordada, registre-se que o entendimento no sentido de que “
o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078 /90, está em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido
” (STJ, REsp 1.178.786/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2011).

Na mesma toada é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

[...] 1 . É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDcl no REsp 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019). 3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180208430, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)
Sem grifos no original

[...] 1. O PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, ainda que relacionadas a um único indivíduo, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997. Ausência de afronta, na espécie, ao disposto no artigo 2º da Constituição da República, no artigo 16 do Código de Processo Civil e no artigo 55, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto preservada a independência das instâncias administrativa e judicial. [...] 6. Recurso conhecido e desprovido. 7. Com o julgamento que ora se consuma, deverão ser diligenciados o desapensamento da ação de execução fiscal nº 0007521-28.2015.8.08.0048 e a sua conseguinte remessa ao douto Juízo de origem, para que seja dado regular prosseguimento ao feito. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170236748, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021)

Quanto ao argumento de que a multa aplicada é ilegal, pois a Apelante teria agido no exercício regular de direito, tem-se que igualmente não merece prosperar.

A cobrança de serviços de terceiros foi objeto de exame pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça- STJ no julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, restando firmadas as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Sem grifos no original

Assim, a cobrança de serviços de terceiros é válida, ressalvada (1) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (2) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

In casu
, não se vislumbra a onerosidade excessiva na cobrança da mencionada tarifa, entretanto, como ressaltado na Sentença recorrida, a Embargada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, restando caracterizada a abusividade.

Logo, a Sentença deve ser mantida quanto ao tema, não havendo que se falar em atuação no exercício regular do direito.

Deixo para averiguar o pleito concernente ao valor da multa aplicada quando da apreciação do recurso do Município, por ser matéria comum a ambos os Apelos.

Do recurso interposto pelo Município

Nas razões recursais de ID 2472369, o Município de Vitória pugna pela reforma da Sentença aos seguintes fundamentos: (a) violação às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos nºs. 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06; (b) a dosimetria da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes, restando demonstrada a sua adequação; (c) a aplicação da atualização monetária e dos juros deve se dar nos termos do art. 2º da Lei Municipal de nº 5.248/2000 e do art. 4º da Lei Municipal de nº 4.452/97; (d) necessidade de condenar apenas a Apelada no pagamento da verba honorária e; (e) impossibilidade de condenação da Municipalidade nas custas, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Como já narrado, a multa em questão foi aplicada em razão de reclamação formulada por consumidor, alegando a abusividade da cobrança de tarifas, em contrato de financiamento firmado com a instituição financeira, concluindo o Procon Municipal pela fixação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), minorada no ato judicial recorrido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como cediço, a multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor – CDC
, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. A estes, o ar. 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: extensão do dano causado aos consumidores.

A fim de melhor elucidar tais pressupostos, mister mencionar os seguintes dispositivos do referido Decreto,
in verbis
:

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 39. A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.

Parágrafo único. A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao período imediatamente anterior à infração, podendo ser a mesma estimada ou arbitrada na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes.

Conquanto o Município afirme que os critérios preestipulados pela instrução normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada se mostrava, de fato, desproporcional ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Cumpre ponderar, com relação à multa administrativa, que “
Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei
” (REsp 1656465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

O Município argumenta, ainda, que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário insculpida no art. 97 da CRFB e materializada na Súmula Vinculante nº 101, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal nº 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste Tribunal, com amparo em entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal - STF, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Feitas tais considerações, tendo em vista ainda que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de um consumidor, a redução do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

O Município sustenta que a correção monetária não pode ser devida apenas a partir da prolação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada, mas desde a data da sua aplicação pelo Órgão Administrativo.

Ocorre que ao se reduzir o valor da multa a patamar considerado mais razoável e proporcional à infração praticada, já se leva em consideração os valores atuais, razão pela qual é neste momento que o
quantum
se torna líquido e a partir do qual deve incidir a correção monetária. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS
. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3.
A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)
Sem grifos no original

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE.
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NO ACÓRDÃO E DEVIDAMENTE ARBITRADOS NESTES EMBARGOS. OMISSÕES CARACTERIZADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1.
A correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais
. 2. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 3. Os juros de mora, deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do Art. 394, do Código Civil. 4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
Sem grifos no original

Prosseguindo, o Apelante alega que, na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser afastada a sucumbência recíproca e condenada apenas a Apelada na verba honorária.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

No caso em tela, a Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor. Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, somente o pedido de redução do valor, resta caracterizada a sucumbência recíproca das partes, devendo ser mantida a Sentença no ponto.

No que se refere à condenação do Município no pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Tribunal da Cidadania, inclusive, tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
. [...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

Comungo, pois, do entendimento segundo o qual a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

No presente caso, houve adiantamento de custas pela Apelada e sucumbência recíproca, razão pela qual o Município deve ser condenado apenas a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Embargada, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das custas processuais recolhidas, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para reformar a sentença no que tange à condenação no pagamento de custas processuais, devendo apenas ser ressarcidas 50% (cinquenta por cento) das custas adiantadas pela parte
ex adversa
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001238-97.2020.8.08.0024

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEF. RECURSO DA FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Nas razões do Apelo, Empresa expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou o seu inconformismo, inexistindo razões para o não conhecimento do recurso, sendo de se afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

2- A cobrança de serviços de terceiros é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, sendo que,
in casu
, não se vislumbra a onerosidade excessiva na cobrança da mencionada tarifa, não se desincumbindo a Embargante, contudo, do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, restando caracterizada a abusividade.

3- Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial, a redução do
quantum
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

4- A redução do valor da multa a patamar considerado mais razoável e proporcional à infração praticada, já se leva em consideração os valores atuais, razão pela qual é neste momento que o
quantum
se torna líquido e a partir do qual deve incidir a correção monetária.

5- Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

6- Recurso de BV Financeira desprovido.

7- Recurso do Município parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.